Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-85.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos à execução opostos contra execução fundada em instrumento particular de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens.
2. Alegação de vício de consentimento na celebração do acordo, firmado em momento de fragilidade mental.
3. Pedido de expedição de ofício ao hospital para obtenção de prontuário médico e realização de perícia médica e grafotécnica.
4. Sentença de improcedência dos embargos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se o indeferimento das provas solicitadas comprometeu o direito à ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso apresentado cumpre os requisitos do art. 1.010 do CPC, ao impugnar os fundamentos da sentença e apresentar argumentos que sustentam o inconformismo do recorrente. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
7. O pedido de antecipação de tutela recursal confunde-se com o mérito e foi apreciado conjuntamente.
8. O indeferimento das provas encontra respaldo no art. 370, parágrafo único, do CPC, que autoriza o juiz a indeferir diligências impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
9. A expedição de ofício ao hospital foi indeferida por ausência de elementos mínimos que justificassem a diligência, como protocolo de solicitação, diagnóstico ou uso de medicamentos.
10. A perícia grafotécnica foi indeferida por configurar inovação indevida, pois a alegação de falsidade da assinatura não constava na petição inicial. Além disso, o próprio embargante adimpliu voluntariamente dez parcelas integrais e uma parcial do acordo celebrado, o que demonstra sua anuência aos termos pactuados.
11. O julgamento antecipado da lide é dever do magistrado quando os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento, conforme art. 355, I, do CPC.
12. As provas constantes dos autos foram consideradas suficientes para o deslinde da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO
13. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Apelo conhecido e desprovido.